Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014209-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR MESQUITA DA COSTA - CPF: 000.240.911-97 (APELADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) -
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS NO PERÍODO ANTERIOR A 05 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA LIDE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

Nos termos do
§ 2o
do art.
86
da Lei
8.213
/91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal.

Em observância ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas do pretensão ao recebimento das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n.o 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande
, nos autos da
ação previdenciária de concessão de auxílio – acidente
n. 1014209-02.2022.8.11.0002, que julgou procedente o pedido vindicado na inicial.

Em suas razões recursais o apelante alega que
a tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema 862 (Resp n. 1.729.555-SP; REsp 1112576/SP) não se aplica ao caso concreto. Isso porque a presente irresignação diz respeito ao efeito processual da ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença precedente, o que não foi objeto de apreciação no Tema 862/STJ
.

Assevera que
já existem precedentes no âmbito da TNU e do STF, reconhecendo a necessidade de provocação do INSS, mediante pedido de prorrogação, nas hipóteses dos benefícios submetidos à alta programada.

Verbera que
a TNU, no tema representativo da controvérsia n. 277, fixou entendimento no sentido da imprescindibilidade do pedido de prorrogação para fins de configuração do interesse processual em juízo.

Defende que
a cessação do benefício na DCB previamente fixada não configura pretensão resistida, porquanto não foi levado ao conhecimento da Autarquia se as lesões resultaram em sequelas ou não
.

Prequestiona o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil,para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença recorrida para que a data de início do benefício do auxílio-acidente (DIB) seja fixada na data da citação da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 182829150), pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.
JOSE BASILIO GONCALVES
, ma
nifestou pela alteração da data inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande
, nos autos da
ação previdenciária de concessão de auxílio – acidente
n. 1014209-02.2022.8.11.0002, que julgou procedente o pedido vindicado na inicial.

Extrai-se dos autos que o autor-apelado ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 10/11/2008, quando então d
esempenhava a função de Ajudante de pintor na empresa GILDA.D.M. COSTA, momento em que estava manuseando uma serra circular e teve seu dedo atingido. Em virtude deste incidente, o Requerente foi acometido por CID 10 - S68.0 Amputação traumática de Polegar (completa) (parcial). Por este motivo, o autor requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício por incapacidade.

Aduz que foi concedido auxílio-doença acidentário, entre 26/11/2008 e 02/01/2009, sob número de benefício 533.338.493-9.

Ao analisar o feito, o magistrado de instância singela julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

(...) Ao compulsar os autos, verifico do documento anexo ao id.83580024 a percepção de auxílio doença por acidente de trabalho no período compreendido entre 26/11/2008 a 02/01/2009, que revelam sua qualidade de segurado.

Ademais, é cediço que para a comprovação de eventual redução da capacidade ao exercício de atividade que habitualmente exercia o segurado, bem como, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade do segurado, far-se-á, necessária, a produção de prova pericial.

Por imprescindível à solução da lide, foi designado perito judicial que atestou para existência de redução da capacidade para o labor do requerente com os seguintes apontamentos:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do polegar esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional da mão esquerda ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que reduz definitivamente sua capacidade laborativa habitual, necessitando de maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Some-se a isso, em resposta aos quesitos do Juízo, o
expert
expressamente reconheceu, no item 4, o nexo causal entre o acidente ocorrido pelo autor e a redução de sua capacidade, senão vejamos:

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico e a CAT emitida..

Observo, desde logo, que o laudo do perito judicial descreveu minuciosamente o quadro clínico em que se encontra a parte autora, concluindo pela redução de sua capacidade laborativa, através de seu livre entendimento de acordo com o conjunto probatório, como a entrevista do periciado, e o exame clínico realizado quando da perícia judicial.

Nesse aspecto, considerando a legislação acima estampada, a análise do laudo pericial confeccionado nos autos e demais documentos carreados com a inicial, conclui-se que o pedido de auxílio-acidente formulado encontra amparo legal.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. Existindo sequela decorrente de acidente de trabalho aferida por laudo médico, é devido o benefício pleiteado, desde o dia seguinte da cessação do auxílio-doença até a aposentadoria, atentando-se, contudo, para suspensões decorrentes de eventuais reaberturas do auxílio-doença, bem como para a prescrição quinquenal. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 04060935220138190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO - ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.108.298/RJ. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida
.
Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado. 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu que não ficou comprovada a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente. Entender de modo diverso exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1049230 SP 2017/0020234-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017).

Diante das provas colhidas nos autos, restou demonstrado que o autor faz
jus
ao auxílio-acidente como indenização pela consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho que reduziu sua capacidade para o labor que habitualmente exercia.

Nesse contexto, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a redução da capacidade já existia na data da cessação do auxílio-doença acidentário, e decorreu do acidente sofrido pelo autor, este deve ser o termo inicial do benefício assistencial.

I – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO

Constata-se dos autos que o auxílio-doença acidentário do qual gozara o segurado foi cessado em 02/01/2009. Impõe-se, desta forma, a implantação do auxílio-acidente, desde 03/01/2009 nos moldes do art. 86, § 2o da Lei 8.213/91.

Dispositivo

Diante do exposto,
nos termos do art
.
487
, inciso
I
, do
CPC
,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Autor ara declarar o direito ao benefício de Auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, desde 03/01/2009.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema no 810/STF.
(...)”

Inconformada, a autarquia previdenciária discorre sobre o interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo para prorrogação do auxílio-doença acidentário e insurge quanto à
data de início da concessão do benefício.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação, pelo autor, do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Analisando o julgado, vê-se que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo, porquanto que o INSS tem o dever legal de conceder prestação mais vantajosa possível ao beneficiário.

O conjunto probatório revela que o recorrido foi beneficiário do auxílio-doença acidentário, registrado sob o n.
5333384939
, cuja duração foi de 26/11/2008 à 02/01/2009 (id. 18282799).

E, diante disso, propôs ação previdenciária postulando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto o benefício recebido anteriormente (auxílio-doença) inaugurou a relação entre o recorrente e a recorrida, sendo que o novo benefício é consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG
. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
. 3. (...). (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). (Negritei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO OU CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTE (TEMA 862)- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se fala em ausência de interesse de agir, quando o benefício concedido anteriormente (Auxílio-Doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício é consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença precedido. (N.U 1030338-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto à data de início da concessão do benefício, a rigor, é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão de incapacidade temporária do segurado para exercer seu trabalho habitual, causada por lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza (artigo
86
,
§ 2o
, da Lei n.
8.213
/91,).

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART.
86
,
§ 2o
, DA LEI
8.213
/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do
CPC/2015
. II. O acórdão embargado apreciou, fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, conhecendo e dando provimento ao Recurso Especial da parte ora embargada. III. Todas as três omissões do acórdão embargado, alegadas nos presentes Aclaratórios, cuidam de hipótese que não guardam relação com a situação fática discutida nos autos e objeto do tema afetado. IV. No caso em julgamento, o auxílio-acidente foi precedido de auxílio-doença acidentário, cessado em 07/10/98, o laudo pericial provou haver, na data da cessação do auxílio-doença acidentário, consolidação de sequelas definitivas, "que reduzem a capacidade para o trabalho de forma parcial e permanente, havendo nexo causal" entre as sequelas e o acidente do trabalho, constando, do aresto embargado, que "pressupõe-se, naturalmente, que a lesão justificadora do auxílio-doença é a mesma que, após consolidada, resultou em sequela definitiva redutora da capacidade laborativa do segurado, justificando, assim, a concessão do auxílio-acidente". V. O acórdão ora embargado é claro no sentido de que, "tratando-se de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, o art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art.
86
, caput e
§ 2o
, da Lei
8.213
/91, sendo despiciendo, nessa medida, investigar o dia do acidente, à luz do art.
23
da Lei
8.213
/91". VI. Concluiu-se que, "como regra, conforme o critério legal do art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença", firmando-se, por conseguinte, tese no sentido de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício". VII. Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas omissões, nos termos do art.
1.022
do
CPC
vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. VIII. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl no REsp: 1729555 SP
2018/0056606-0, Relator: Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES
, Data de Julgamento: 18/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

A propósito, cumpre destacar que se aplica ao caso, a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 862), que estabeleceu que o termo inicial do benefício será no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

Entretanto, mister reconhecer a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos antes da propositura da demanda.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2o
, da Lei
8.213
/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)". (TJ-MT -
AC: 10316369420198110041
, Rel. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Com relação a prescrição, verifica-se que razão assiste ao recorrente, porquanto n
ecessária a observância da prescrição quinquenal a qual atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em conformidade com o
parágrafo único
do art.
103
, da Lei no
8.213
/91 e da Súmula 85/STJ.

Por fim, cumpre ressaltar de que não há interesse recursal nas insurgências de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias, eis que definidos, na sentença, nos exatos termos requeridos em grau de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ora apreciado, para reformar parcialmente a sentença recorrida, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas devidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024